Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. A Ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em contrarrazões à Apelação interposta pela Autora, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como as prejudiciais de prescrição e decadência. Com fulcro no artigo 1.009, § 2o, do CPC/2015, que exige a observância do contraditório em sede recursal com fim de evitar decisões surpresas quanto ao exame de questões/fatos novos que devam ser consideradas no julgamento do apelo, concedo a Autora/Apelante o prazo de 15 dias para que se manifestar sobre as referidas questões. Intime-se. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator